Tribunal: STF
Processo: ARE 1528109
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por SBF Comercio de Produtos Esportivos LTDA, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Sentença de improcedência dos pedidos contidos na inicial. Recurso exclusivo do embargante. Possibilidade de retroatividade da lei mais benéfica ao contribuinte, conforme dispõe o art. 106, do CTN e entendimento do STJ no sentido de que cabe a retroação até o julgamento final da demanda judicial. Se aplica o art. 60 da Lei 2.657/96, com redação da Lei 6.357/12, que estabelece multa no percentual de 75% do valor do imposto, que é superior ao fixado pelo exequente. Ausência de lei mais benéfica ao contribuinte a ser aplicada na forma retroativa ao caso em análise. Não se verifica violação aos Princípios da Capacidade Contributiva, da Razoabilidade e do Não Confisco em razão do percentual da multa estabelecida pelo exequente. Entendimento firmado pelo STF no sentido de que a multa fiscal tem natureza punitiva, sancionatória e pedagógica, reconhecendo a abusividade das multas arbitradas no hipótese acima de 100% do valor da obrigação principal, o que não ocorreu no caso em análise. Sentença mantida. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XIII e XXII, 150, IV, e 170 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). 4. Alegação de glosa de crédito de ICMS indevida. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 e 280 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.” (ARE 1461459 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-06-2024 PUBLIC 14-06-2024)



    “Direito tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário. ICMS. Venda de bem do ativo fixo. Exigência prevista em legislação local não atendida. Incidência do tributo. Súmulas 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual reformou sentença de procedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1376605 ED-AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 18-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-04-2024 PUBLIC 04-04-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente